Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos opostos pela apelante para determinar o pagamento de R$ 47.891,87 (quarenta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos).

2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso.

3. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.

4. Restando o recurso completamente divorciado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento.

4. Recurso não conhecido.